Tribunal: TJDFT
Processo: 0743453-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 519 DO STJ. TEMA 408. TERCEIRO INTERESSADO. DISTINGUISHING NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto para questionar a ausência de fixação de honorários advocatícios na rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula 519 do STJ ao caso concreto, por tratar-se de impugnação apresentada por terceiro interessado, e invoca a aplicação do art. 85, §§ 2o e 7o, do CPC e do Tema 1.190/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao deixar de examinar (i) a tese de inaplicabilidade da Súmula 519/STJ em razão do distinguishing baseado na condição de terceiro da parte impugnante; (ii) a eventual incidência do art. 85, §§ 1o, 2o e 7o, do CPC; e (iii) a aplicabilidade do Tema 1.190/STJ à hipótese dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e se prestam exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento hábil para rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado fundamentou-se de forma clara na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente na Súmula 519 e na tese firmada no Tema 408 (REsp 1.134.186/RS), que veda a fixação de honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente da identidade da parte impugnante.
5. A tese de distinguishing apresentada pela embargante, baseada na sua condição de terceira interessada, foi afastada de forma implícita pela fundamentação adotada, que considerou irrelevante a qualidade da parte impugnante para a aplicação da súmula.
6. A jurisprudência atual do STJ e deste TJDFT é pacífica no sentido de que não cabe fixação de honorários mesmo quando a Fazenda Pública ou terceiro apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, salvo hipóteses expressamente excepcionadas, o que não se verifica no caso concreto.
7. A ausência de menção expressa ao art. 85, §§ 2o e 7o, do CPC, ou ao Tema 1.190/STJ, não configura omissão se a matéria foi resolvida com base em fundamentos suficientes, em conformidade com o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
8. Para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença não enseja fixação de honorários advocatícios, nos termos da Súmula 519 do STJ, ainda que proposta por terceiro interessado.
2. A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
3. Consideram-se incluídas no acórdão as matérias suscitadas nos embargos, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 85, §§ 1o, 2o e 7o, e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 519; STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, j. 26.02.2015, DJe 09.03.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2.124.369/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 07.10.2024, DJe 09.10.2024; TJDFT, Acórdão 1434784, 5a Turma Cível, j. 18.06.2019; Acórdão 1747820, 8a Turma Cível, j. 06.09.2023.